Tribunal: TJMT
Processo: 1008848-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008848-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), LECI LIMA SANTOS SILVA - CPF: 412.027.591-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DETERMINAÇÃO PARA ANEXAR CÓPIA LEGÍVEL DO CONTRATO – EMENDA DA INICIAL – ORDEM NÃO CUMPRIDA – REQUISITO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A comprovação da mora e a juntada do pacto de alienação fiduciária são imprescindíveis para a propositura da Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda da inicial para suprir a falta de um dos requisitos do ajuizamento da demanda, é devida a extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC.

O apelante aduz que sempre foi diligente na condução do feito e que, no entanto, a citação não ocorreu por dificuldade em localizar o réu.

Argui que a extinção neste caso tinha de ser fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC, e não no inciso IV, como aconteceu. Acrescenta que seria imprescindível sua intimação pessoal, nos termos do §1o do mesmo dispositivo.

Sem contrarrazões, visto que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30/04/2021 o autor foi intimado a corrigir a planilha de cálculo apresentada na inicial, para adequá-la aos termos do Contrato, uma vez que o número de prestações era diferente, sob pena de extinção da lide. Ante a sua inércia, foi intimado pessoalmente (IDs. 156365029, 156365033 e 156365034).

Em 18/06/2021 indicou fiel depositário do bem apreendido, sem se manifestar sobre os cálculos, conforme certidão de 30/06/2021 (IDs. 156365036, 156365037).

Em 27/07/2021 foi mais uma vez intimado para essa finalidade, sendo certificado o decurso do prazo em 09/09/2021 (ID. 156365038 e 156365039).

Em 27/12/2021 juntou aditamento da cédula de crédito bancário que instruiu os autos. No entanto, foi intimado a apresentar uma cópia legível (IDs.

156365041, 156365043

O transcurso do prazo foi certificado em 11/10/2022, e então o feito foi extinto com amparo no art. 485, IV, do CPC (IDs. 156365044 e 156365045).

Como se vê, o ajuste anexado com a inicial foi repactuado, e a última versão apresentada está ilegível.

Embora a planilha de cálculo não seja imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão, a comprovação da mora e a juntada do contrato de alienação fiduciária são, por força do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.

Desse modo, uma vez que o instrumento que instruiu a inicial foi repactuado e o apelante não cumpriu a determinação para emendá-la com uma via legível, é devida a extinção da demanda por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NA FORMA ORIGINAL - DESCABIMENTO. Insurgência contra respeitável decisão que determinou a apresentação em cartório da cédula de crédito bancário que embasa a ação na forma original, sob pena de extinção do feito. Recurso conhecido pela mitigação da regra de taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC (Recurso Repetitivo - REsp. 1.704.520).
A ação de busca e apreensão prescinde da juntada do contrato (cédula de crédito bancário) na forma original, à mingua de exigência legal nesse sentido (Dec-Lei 911/69, art. 3o), sendo suficiente a comprovação da mora e a cópia digitalizada da cédula juntada por advogado, nos termos do artigo 425, IV, do CPC.

(...) (TJSP - AI 20840413120218260000, relator Marcondes D'Angelo, julgamento em 26/04/2021, 25a Câmara de Direito Privado, publicação em 26/04/2021).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITO. EXCLUSÃO DE JUROS FUTUROS DAS PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. QUALIDADE DE CREDOR FIDUCIÁRIO. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. Não há previsão legal para apresentação de planilha com discriminação das parcelas pagas, vencidas e não pagas, dos encargos legais, bem como das vincendas com a exclusão dos juros futuros, uma vez que não constitui requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Recurso provido. Sentença cassada.
(Acórdão 1308258, 07011360620208070006, relator Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgamento em 3/12/2020, DJE de 17/12/2020, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023